Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-68.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011963-68.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 046.412.491-30 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 (ONZE) HORAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1011963-68.2022.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Tangará Da Serra/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Recorrido(s):

Fernando Pereira De Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a autora, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.”

No presente caso a parte Autora conta que adquiriu passagens aéreas com a Ré, para o trecho Cuiabá/MT a Fortaleza/CE dia 18/06/2022 saindo às 04h45m, com conexão em Brasília e chegada ao destino final às 11h10min.

Ocorre que, o voo da conexão foi cancelado, por alegação de manutenção não programada de aeronave, sendo remarcado o embarque para para saída às 20h15min, com chegada apenas às 22h50min, o que culminou num atraso de quase 11 (onze) horas.

Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a problemática ocorreu em razão de más condições climáticas que diante da baixa visibilidade impede o tráfego aéreo, o que acarretou a paralisação das pistas, tendo vários voos sido atingidos pelo problema, vez que não havia autorização da torre para decolagem ou pouso no aeroporto em questão.

Aduz a inexistência do dever de indenizar pois procedeu com a reacomodação do passageiro para voo subsequente, vez que se trata de evento alheio à sua vontade e imprevisível, tendo, por fim o passageiro realizado a sua viagem.

Em que pese as alegações da cia aérea de que o cancelamento do voo inicialmente contratado foi em decorrência da paralisação das pistas em razão da má visibilidade, não juntou provas do alegado, isto é, o que não justifica o atraso de 11(onze) horas para a chegada do consumidor em seu destino final.

Portanto, o atraso de, aproximadamente, 11(onze) horas para a chegada do passageiro ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023